Tribunal: TJES
Processo: 0001032-96.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação Qualificada; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001032-96.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONCURSO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, no qual o réu foi condenado pelos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo reconhecido o concurso material, sustentando o embargante a existência de omissões, contradições e obscuridades, bem como formulando pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada nulidade da atuação da Guarda Municipal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de absolvição ou desclassificação do crime de receptação; (iii) determinar se há omissão ou obscuridade quanto ao pedido de absolvição do crime de adulteração de sinal identificador; (iv) definir se existe contradição na aplicação do concurso material; e (v) verificar a necessidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria de mérito já apreciada.

4- O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade da atuação da Guarda Municipal, reconhecendo a legitimidade da abordagem em situação de flagrante delito e em colaboração com a Polícia Civil, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à integração das Guardas Municipais ao Sistema Único de Segurança Pública.

5- A decisão embargada analisou de forma fundamentada os pedidos de absolvição e de desclassificação do crime de receptação, destacando a robustez do conjunto probatório e a demonstração do dolo, extraído das circunstâncias fáticas e da conduta do agente.

6- O acórdão também examinou o pedido de absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador, evidenciando a materialidade e a autoria delitivas, a partir da constatação de adulteração das placas e das características do veículo.

7- A aplicação do concurso material foi devidamente justificada, com o reconhecimento de desígnios autônomos entre os delitos praticados, nos termos do art. 69 do Código Penal.

8- Não há obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já apresentados fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

9- O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria foi efetivamente enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

2- É legítima a atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito e em cooperação com a Polícia Civil.

3- A configuração do concurso material exige a prática de crimes mediante desígnios autônomos, ainda que apurados no mesmo contexto fático.

4- É desnecessário o prequestionamento explícito quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 301 e 619; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 995/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp nº 2.036.726/RS, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Sexta Turma, j. 09.04.2024; TJDFT, ACR nº 0710149-90.2024.8.07.0005, Primeira Turma Criminal, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
em face de acórdão, de Relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão e contradição do acórdão quanto à nulidade da atuação da guarda municipal, omissão quanto ao pedido de absolvição e desclassificação do crime de receptação, omissão e obscuridade quanto ao pedido de absolvição do crime de adulteração de sinal identificador, bem como contradição quanto à aplicação do concurso material. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 17885307).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18022532).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
em face de acórdão, de Relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão e contradição do acórdão quanto à nulidade da atuação da guarda municipal, omissão quanto ao pedido de absolvição e desclassificação do crime de receptação, omissão e obscuridade quanto ao pedido de absolvição do crime de adulteração de sinal identificador, bem como contradição quanto à aplicação do concurso material. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 17885307).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18022532).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há omissão, contradição e nem obscuridade apontada pela defesa.

Diferente do que alega a defesa, o acórdão enfrentou e rejeitou a alegada nulidade pela atuação da guarda municipal, consignando que os guardas agiram em flagrante delito e também em colaboração à Polícia Civil. Vejamos:

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 995/DF, consagrou o entendimento de que as Guardas Municipais são órgãos de segurança pública e integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Essa decisão reafirma a legitimidade da atuação das Guardas Municipais em situações como a presente, em que a ação se deu em colaboração com a Polícia Civil e em flagrante delito.

A abordagem inicial do veículo Fiat Uno ocorreu após comportamento suspeito do apelante, que saiu em alta velocidade de um terreno. A posterior indicação do galpão e a descoberta do caminhão furtado com adulteração de sinal identificador, juntamente com a posse da arma de fogo, configuram situações de flagrância que autorizam a atuação dos agentes da Guarda Municipal, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal.

Com relação ao pedido de absolvição dos crimes de receptação e adulteração de sinal, o acórdão, de forma fundamentada, afastou a tese defensiva, destacando que a prova testemunhal demonstrou que
o próprio réu indicou o local onde o caminhão estava estacionado, que placas do caminhão estavam adulteradas (IMM1G46 sobrepostas às originais MQK6H28) e que o para-choque do veículo estava pintado de vermelho em uma nítida tentativa de adulterar suas características.

De igual forma, o pleito de desclassificação para receptação simples foi devidamente rechaçada:

Adiante, a defesa pretende a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade simples, alegando ausência probatória.

Contudo, a jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, entende que, sendo o agente flagrado na posse de bem oriundo de crime, compete a ele comprovar a origem lícita do bem ou que desconhecia sua origem ilícita.

Nesse sentido:

“
(...).5. Nos crimes de receptação, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar desconhecimento da origem ilícita do bem, ônus do qual a ré não se desincumbiu. 6. O dolo específico do crime de receptação é extraído das circunstâncias fáticas e comportamentais do agente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa, dada a inexistência de elementos que demonstrem a ausência de dolo. (TJDF; ACR 0710149-90.2024.8.07.0005; Ac. 1993220; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 29/04/2025; Publ. PJe 22/05/2025)”.

O apelante, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, ficou em silêncio. Em juízo, confessou apenas a propriedade da arma de fogo, negando a prática dos demais crimes.

A posse de chaves de veículos não identificados e controles de portões, a presença de carcaças de caminhões sem identificação e ferramentas no galpão, além das denúncias anônimas de que o apelante era receptador de caminhões, são elementos que robustecem o dolo na conduta.

A tese defensiva de ausência de provas ou desconhecimento da origem ilícita não encontra respaldo no conjunto probatório.

O acórdão também entendeu como correta a aplicação do concurso material, consignando que
“os crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foram praticados mediante desígnios autônomos. A receptação e a adulteração se relacionam ao caminhão, enquanto o porte ilegal da arma de fogo constitui conduta independente. A regra do artigo 69 do Código Penal, que determina a soma das penas, é aplicável quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, que não resultam de uma única conduta desdobrada”.

Ademais, não se pode olvidar que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.